Tribunal: STJ
Processo: 0004704-35.2018.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388421 - MT
(2023/0201026-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IRMAOS SACHET LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: IRMÃOS SACHET LTDA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
EMBARGADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
DIEGO BEDOTTI SERRA - SP276645
KARINA RIBEIRO NOVAES - SP197105
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE PROCESSUAL. CAUSALIDADE NA SUCUMBÊNCIA.
EFICÁCIA DE DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS:
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de prequestionamento
(Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 211 do STJ) e do afastamento de violação aos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à eficácia
imediata da decisão na impugnação de crédito, à luz do
do Código de
art. 995
Processo Civil; (ii) saber se a incidência da Súmula n. 7 do STJ decorreu de
premissa fática equivocada, sem necessidade de revolvimento probatório; (iii)
saber se houve omissão e negativa de prestação jurisdicional por deficiência de
fundamentação, à luz dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil e do
IX, da Constituição Federal; e (iv) saber se o acórdão embargado deixou
art. 93,
de considerar a fundamentação do acórdão estadual transcrita nas razões.
Documento eletrônico VDA56889176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b56267a4-a288-4bcf-8d6b-f1ef5ac014fc

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao
do Código de Processo Civil, pois a matéria
art. 995
não foi prequestionada na origem.
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a eficácia da
decisão na impugnação de crédito e a causalidade da sucumbência, afastando
violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
6. Não procede a alegação de premissa fática equivocada: a revisão do marco
temporal da perda do interesse e da causalidade demandaria reexame de fatos e
provas, vedado na via especial.
7. Não há omissão quanto à análise da fundamentação do acórdão estadual, citada
e considerada no julgamento, que imputou os ônus da sucumbência pela aplicação
do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a alegada omissão e negativa de prestação
jurisdicional, com fundamentação suficiente. 2. Inexiste omissão sobre a eficácia
da decisão na impugnação de crédito quando a questão não foi prequestionada. 3.
Não há contradição na conclusão sobre a necessidade de revolvimento fático-
probatório para revisar o marco temporal da perda do interesse e a causalidade.”
CPC, arts. 489, §1, 995, 1.022 e 1.026, §2; CF,
Dispositivos relevantes citados:
IX.
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 708.526/PE
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgados em 22/11/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b56267a4-a288-4bcf-8d6b-f1ef5ac014fc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388421 - MT
(2023/0201026-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IRMAOS SACHET LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: IRMÃOS SACHET LTDA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
EMBARGADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
DIEGO BEDOTTI SERRA - SP276645
KARINA RIBEIRO NOVAES - SP197105
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE PROCESSUAL. CAUSALIDADE NA SUCUMBÊNCIA.
EFICÁCIA DE DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS:
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de prequestionamento
(Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 211 do STJ) e do afastamento de violação aos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à eficácia
imediata da decisão na impugnação de crédito, à luz do
do Código de
art. 995
Processo Civil; (ii) saber se a incidência da Súmula n. 7 do STJ decorreu de
premissa fática equivocada, sem necessidade de revolvimento probatório; (iii)
saber se houve omissão e negativa de prestação jurisdicional por deficiência de
fundamentação, à luz dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil e do
IX, da Constituição Federal; e (iv) saber se o acórdão embargado deixou
art. 93,
de considerar a fundamentação do acórdão estadual transcrita nas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA55897510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:49
Código de Controle do Documento: d5064439-beac-4185-907e-725eb4dd76d6

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao
do Código de Processo Civil, pois a matéria
art. 995
não foi prequestionada na origem.
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a eficácia da
decisão na impugnação de crédito e a causalidade da sucumbência, afastando
violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
6. Não procede a alegação de premissa fática equivocada: a revisão do marco
temporal da perda do interesse e da causalidade demandaria reexame de fatos e
provas, vedado na via especial.
7. Não há omissão quanto à análise da fundamentação do acórdão estadual, citada
e considerada no julgamento, que imputou os ônus da sucumbência pela aplicação
do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a alegada omissão e negativa de prestação
jurisdicional, com fundamentação suficiente. 2. Inexiste omissão sobre a eficácia
da decisão na impugnação de crédito quando a questão não foi prequestionada. 3.
Não há contradição na conclusão sobre a necessidade de revolvimento fático-
probatório para revisar o marco temporal da perda do interesse e a causalidade.”
CPC, arts. 489, §1, 995, 1.022 e 1.026, §2; CF,
Dispositivos relevantes citados:
IX.
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 708.526/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgados em 22/11/2016.
RELATÓRIO
IRMÃOS SACHET - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opõe embargos
de declaração ao acórdão de fls. 619-628. O acórdão foi assim ementado (fls. 619-
620):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO, PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL,
CAUSALIDADE NA SUCUMBÊNCIA E EFICÁCIA DE DECISÃO EM
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão
fundada em reexame de matéria fática, com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pelo mesmo óbice. 2. A
controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão proposta para constrição de
veículos vinculados a CCBs em face de devedora em recuperação judicial, visando
satisfazer crédito por inadimplemento contratual. 3. A sentença extinguiu o processo
sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual e fixou
Documento eletrônico VDA55897510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:49
Código de Controle do Documento: d5064439-beac-4185-907e-725eb4dd76d6

honorários em 10% sobre o valor da causa. 4. A Corte de origem manteve a
sentença, reconheceu que a perda do interesse ocorreu após o trânsito em julgado da
impugnação de crédito e aplicou o princípio da causalidade para impor os ônus à
recuperanda, majorando honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a
eficácia de decisão em impugnação de crédito independe de trânsito em julgado, à
luz do
do CPC; (ii) saber se houve afronta ao
do CPC por
art. 995
art. 926
desuniformização da jurisprudência local; (iii) saber se os arts. 6 §4o, 47 e 49 §3o da
impedem a busca e apreensão de bens essenciais no período de
Lei n. 11.101/2005
suspensão; (iv) saber se houve omissão ou falta de fundamentação quanto aos arts.
1.022 II e 489 §1o IV e VI do CPC; (v) saber se a aplicação do princípio da
causalidade para impor os ônus sucumbenciais à recuperanda afronta o
da
art. 47
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à eficácia
Lei n. 11.101/2005;
imediata de decisões sem efeito suspensivo e à distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses sobre o
marco temporal da perda do interesse processual e quem deu causa à ação, pois a
revisão exigiria reexame de fatos e provas. 7. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022
e 489 do CPC, porque a Corte estadual analisou a eficácia da decisão na
impugnação de crédito e a causalidade da sucumbência, rejeitando os embargos por
ausência de vício. 8. O recurso especial não comporta conhecimento ante a
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, devido à ausência de
prequestionamento dos artigos 926 e 995 do CPC. 9. A Súmula n. 7 do STJ obsta a
apreciação da divergência jurisprudencial sobre os mesmos temas, prejudicando a
análise pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : 1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
sobre o marco temporal da perda do interesse processual e a causalidade da
sucumbência. 2. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal
de origem enfrenta a eficácia da decisão na impugnação de crédito e a aplicação do
princípio da causalidade. 3. A ausência de prequestionamento impede a apreciação
de matéria não arguida na instância de origem. 4. A Súmula n. 7 do STJ afasta a
apreciação da divergência jurisprudencial sobre os mesmos temas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 926, 85 §§2, 10, 489 §1 IV e VI,
1.022 II, 485 VI, 85 §11;
arts. 6 §4o, 47, 49 §3o.
Lei n. 11.101/2005,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 708.526/PE,
julgados em 22/11/2016.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) a decisão teria partido de premissa fática equivocada ao
afirmar necessidade de revolvimento de fatos e provas para revisar o marco
Documento eletrônico VDA55897510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:49
Código de Controle do Documento: d5064439-beac-4185-907e-725eb4dd76d6

temporal da perda do interesse e a causalidade da sucumbência; b) não teria sido
enfrentada a tese de eficácia imediata da decisão proferida na impugnação de
crédito, nos termos do
do Código de Processo Civil; c) teria havido
art. 995
aplicação automática e genérica da Súmula n. 7 do STJ sem considerar que a
discussão seria exclusivamente jurídica, e d) não teria sido considerada a
fundamentação do acórdão estadual transcrita nas razões, que dispensaria
revolvimento probatório (fls. 639-641, 642-643).
Alega também que há omissão em relação aos arts. 489, §1o, e 1.022, do
Código de Processo Civil, e
IX, da Constituição Federal, por deficiência de
art. 93,
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (fls. 638-642).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para afastar a Súmula n. 7 do STJ, reconhecer a nulidade do
acórdão embargado e reconsiderar a decisão, inclusive quanto à majoração de
honorários; subsidiariamente, pede o provimento para fins de prequestionamento
dos artigos apontados (fls. 642-643).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 649).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
eficácia imediata da decisão proferida na impugnação de crédito, à luz do art. 995
Documento eletrônico VDA55897510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:49
Código de Controle do Documento: d5064439-beac-4185-907e-725eb4dd76d6

do Código de Processo Civil, não teria sido apreciada e independeria de
revolvimento fático-probatório. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 624):
As questões infraconstitucionais relativas à violação dos artigos acima não foram
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria referente aos
arts. 926 e 995 do Código de Processo Civil não foi prequestionada na origem, o
que impede seu conhecimento em recurso especial. O julgado explicitou a razão do
não conhecimento e o óbice aplicado.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional
quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à causalidade da sucumbência, não há
como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto examinou a controvérsia, delimitou o
marco temporal da perda superveniente de interesse processual e explicou a
inviabilidade de revisar a conclusão da Corte de origem sem reexame de provas,
além de afastar violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
Observe-se (fls. 626-627):
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022 II e 489 §1o, IV e VI, do CPC porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. [...] No caso, a Corte a quo debateu, de forma explícita, a questão
referente à eficácia da decisão proferida na impugnação de crédito e à aplicação do
princípio da causalidade tendo concluído pela perda superveniente do interesse
processual após o trânsito em julgado e pela imputação dos ônus sucumbencial à
recuperanda. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 446-447): [...]
Por conseguinte, correta a sentença no reconhecimento de que a apelante deu causa
à propositura da ação de busca e apreensão (princípio da causalidade), de modo que
deve arcar com o ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA55897510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:49
Código de Controle do Documento: d5064439-beac-4185-907e-725eb4dd76d6

Desse modo, a alegação de omissão e negativa de prestação jurisdicional
foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente, inexistindo o vício
apontado.
Sustenta que há omissão sobre a necessidade de revolvimento de fatos e
provas para revisar a aplicação do princípio da causalidade e o marco temporal da
perda de interesse.
No tocante à incidência da Súmula n. 7 do STJ, o voto consignou que a
alteração do entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
expressamente vedado nesta instância. A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl.
625):
Alterar referido entendimento, notadamente a respeito da incidência do princípio da
causalidade para a condenação em honorários advocatícios, importaria no
revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Conclui-se que a decisão embargada esclareceu o motivo da incidência
do óbice, afastando a existência de omissão.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55897510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:49
Código de Controle do Documento: d5064439-beac-4185-907e-725eb4dd76d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.388.421 / MT
Número Registro: 2023/0201026-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047043520188110037 26064820168110037 47043520188110037
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMAOS SACHET LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: IRMÃOS SACHET LTDA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
AGRAVADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS : RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
DIEGO BEDOTTI SERRA - SP276645
KARINA RIBEIRO NOVAES - SP197105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRMAOS SACHET LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : IRMÃOS SACHET LTDA
Documento eletrônico VDA56867024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: 9a5351b6-c6db-4b2d-9ec6-5d598bc00d24

ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
EMBARGADO : SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
DIEGO BEDOTTI SERRA - SP276645
KARINA RIBEIRO NOVAES - SP197105
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: 9a5351b6-c6db-4b2d-9ec6-5d598bc00d24